Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-31.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001370-31.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JOELMA QUEIROZ SANTANA

Advogado(s)
:
JANINE QUEIROZ SANTANA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por empresa intermediadora de pagamento, em face da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente a demanda, para condená-la, solidariamente, à restituição do valor pago, por produto não entregue e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço de intermediação de pagamento em compra realizada pela Consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a empresa intermediadora de pagamento possui legitimidade passiva para responder pela demanda, à luz da teoria da asserção; estabelecer se há responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço de pagamento eletrônico, em compra
efetuada
fora da plataforma principal de vendas; e determinar se estão configurados os danos material e moral, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida, com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo suficiente a narrativa de que o pagamento do produto foi processado pela Recorrente para inseri-la na cadeia de consumo.

4. A empresa que atua como intermediadora de pagamentos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A falha na segurança do sistema de pagamento, que resultou no não recebimento do produto pela Consumidora, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa.

6. Não se configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, uma vez que o risco da atividade é inerente ao serviço de intermediação de pagamentos.

7. O dano material é evidenciado pelo pagamento do valor de R$ 155,10 (cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos), sem a correspondente entrega do produto, impondo a restituição da quantia desembolsada.

8. O dano moral decorre da violação à dignidade e ao tempo útil do consumidor, diante do pagamento por produto não recebido e da ausência de solução administrativa eficaz.

9. O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

10. A verba honorária, estipulada em 20% sobre o valor da condenação, atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível majoração recursal, diante do estabelecimento no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 85, §11; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1031083-58.2022.8.26.0224, Rel. Carlos Ortiz Gomes, 3ª Turma Recursal Cível, j. 27.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0569.18.000349-7/001, Rel. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8001370-31.2023.8.05.0138
,
em que figura como Recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
sendo Recorrida
JOELMA QUEIROZ SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
afastar a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.